Tribunal: TJMT
Processo: 1003142-70.2023.8.11.0013
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003142-70.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DOS SANTOS FILHO - CPF: 594.165.051-53 (APELANTE), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). PEDIDO DE CONTINUIDADE DA OBRA OU INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de autorização para continuidade de obra em
área de preservação p
ermanente (APP) ou, subsidiariamente, de indenização pelos gastos despendidos com a construção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i)
se
a construção em área de preservação permanente

pode ser autorizada
, seja por se enquadrar como de baixo impacto ambiental, seja pela existência de outras construções na região
; e
(
ii
)
se
há direito à indenização pelos
valores despendidos com a obra, caso não seja permitida a continuidade da edificação.

III. Razões de decidir

3
. A legislação ambiental proíbe construções em
áreas de preservação permanente
, exceto em casos excepcionais previstos na lei, como em áreas de interesse social ou de baixo impacto ambiental, o que não se aplica ao presente caso.

4. As provas demonstram que a construção está em desacordo com a legislação ambiental vigente, não configurando hipótese de intervenção legalmente permitida.

5
. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em matéria ambiental, conforme enunciado na Súmula 613, uma vez que permitir a continuidade de construções ilegais em
áreas de preservação permanente
perpetuaria a degradação ambiental, violando o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

6.
O direito à moradia, ainda que fundamental, não se sobrepõe à proteção ambiental, devendo prevalecer o interesse público em manter áreas ecologicamente preservadas.

IV. Disposit
ivo e tese

7
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “
A construção em Área de Preservação Permanente (APP), não se enquadrando nas exceções legais, é ilegal, e a indenização pelos gastos despendidos com obra irregular não é devida.
A aplicação da teoria do fato consumando é inadmissível em matéria ambiental
”
.

__________

Dispositivos relevantes citados
:

Constituição Federal, art. 225;
Lei
12.651/2012,
arts
. 3o, 4o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula 613;
STF, MS
23.452/RJ. Rel.
Min
. Celso d
e Mello, j. 16.09.1999;
STJ,

REsp
1
.
782
.
692/PB
,
Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, j. 13.8.2019;
STJ, Tema Repetitivo 1.010;
TJMT,
N.U
.
0000297-84.2014.8.11.0082,
Rela
. Des
a
. Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.
2024
;
TJMT, N.U.

0000853-57.2012.8.11.0082,

Rela
. Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 1
2.11.2018
; TJMT,
N.U
.
0008099-15.2017.8.11.0055,
Rel. Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Jú
nior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 06.9.
2022
.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida
-se de recurso de apelação interposto
por

JOÃO RODRIGUES DOS
SANTOS FILHO

contra a
sentença proferida pelo Juízo da

2a Vara
da Comarca de
Pontes e Lacerda
(MT),
nos autos do processo judicial n.
1003142-70.2023.8.11.0013
, movido em face do
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
.

A
sentença

julgou improcedentes os pleitos
vertidos na petição inicial, condenando o autor, ora apelante, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no patamar mínimo previsto no art. 85, § 3o, do C
PC
, incidindo so
bre o valor atualizado da causa,
e
extingui
ndo
o processo com
resolução de mérito, nos termos do
art. 487, inciso I, do CPC
.

O apelante alega que o imóvel, objeto da ação, foi adquirido regularmente, com todos os tributos pagos e que a obra
descrita na inicial
consiste na substituição de uma casa de madeira por uma de alvenaria, o que se enquadraria como de baixo impacto ambiental.

Assevera
que o imóvel
se encontra
em área de preservação permanente (APP), mas que tal fato não inviabilizaria a construção, conforme previsão legal para ativid
ades de baixo impacto ambiental, não subsistindo, portanto, as razões descritas na Interdição no 305
de 10.11.2022 e na Notificação no 2751 de 20.12.2022.

Argumenta que a construção atende à função social da propriedade, conforme preconizado no art. 182 da Constituição Federal, além de estar em consonância com o Plano Diretor Municipal, que incentiva a utilização de terrenos urbanos para moradia.

Sustenta que a fiscalização municipal agiu de forma desigual ao não punir outras construções irregulares nas mesmas condições do apelante, contrariando o art. 5o da Constituição Federal.

Com base nesses fundamentos, requer-se a reforma da sentença para que seja autorizada a continuidade da obra ou, subsidiariamente, o pagamento de indenização no valor de R$ 289.346,25 (duzentos e oitenta e nove mil trezentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), correspondente aos gastos
despendidos

com
a obra.

Contrarrazões apresentadas pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
(MT)

no sentido da manutenção da sentença, sob o argumento de que a interdição ocorreu dentro dos parâmetros legais,
na medida em que a construção estava sendo realizada em área de preservação permanente (APP), não se tratando de o
bra de baixo impacto ambiental.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no Id. 220072657, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Co
nforme relatado,
cuida
-se de recurso de apelação interposto
por
JOÃO RODRIGUES DOS
SANTOS FILHO
contra a
sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda (MT), nos autos do processo judicial n. 1003142-70.2023.8.11.0013
, movido em face do
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
.

A sentença julgou improcedentes os pleitos
vertidos na petição inicial, condenando o autor, ora apelante, ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no patamar mínimo previsto no art. 85, § 3o, do C
PC
, incidindo
so
bre o valor atualizado da causa
. O processo foi
extin
to
com
resolução de mérito, nos termos do
art. 487, inciso I, do CPC.

A causa de pedir da pretensão recursal
, que busca a
reforma da sentença impugnada
, fundamenta-se nos seguintes pontos:

(
i)

se
a construção em área de preservação permanente

pode ser autorizada
,
seja por se enquadrar como de baixo impacto ambiental, seja
pela existência
de
outras construç
ões na
região
; e
(
ii
)
se há direito à
indenização pelos valores despendidos
com a obra
,
caso não seja
permitida
a continuidade
da edificação
.

Pois bem.

O
Código Florestal
(
Lei 12.651/2012)
define
área de preservação permanente
como sendo área protegida, coberta ou nã
o por ve
getação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (art. 3o, inciso II).

O referido
Codex
prevê, ain
da, que a vegetação situada em área de preservação p
ermanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa
física ou jurídica, de direito público ou privado
(art. 7o).

No tocante a delimitação das áreas de preservação permanente, disciplina o Código Florestal (
Lei 12.651/2012):

“Art. 4o
Considera-se Área de Preservação Permanente
,
em zonas
rurais ou
urbanas
, para os efeitos desta Lei:

I -
as
faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de:

a)
30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;
”

[
g.n
.]

Importa consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de aplicação das disposições contidas na Lei 12.651/2012 às áreas de preservação permanente existentes em áreas urbanas. Vejamos:

“Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada,
deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4o,
caput
, inciso I, alíneas a, b, c, d
e
e
, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade.
”
(Tema
Repetitivo
no
1
.
010/STJ)
.

[
g.n
.]

No presente caso, os documentos que instruem os autos são categóricos ao demonstrar que a obra mencionada na petição inicial estava sendo erigida em área de preservação permanente (APP), conforme se depreende dos termos de Interdição no 305, de 10 de novembro de 2022, e de Notificação no 2751, de 20 de dezembro de 2022 (Id.
214253365, p.
01 e 02, respectivamente). Ademais, as fotografias juntadas no Id.
214253387, p.
01-08, corroboram tal constatação, evidenciando que a edificação promovida pelo apelante
se encontra
a menos de 30 (trinta) metros de distância de um curso d'água
(Córrego Marechal Rondon)
, violando, assim, as normas ambientais vigentes.

O
apelante admite que a edificação
está
em desacordo com a legislação ambiental aplicável, mas pleiteia a relativização das regras pertinentes, sob o argumento de que a nova edificação substituiu uma antiga casa de madeira, previamente existente no local
, sendo, portanto,
de baixo impacto ambiental.
Além disso, sustenta que há outras construções irregulares nas imediações, as quais estariam na mesma situação de desconformidade, utilizando tal circunstância como fundamento para a aplicação de tratamento mais flexível em relação ao seu caso.

Com efeito,
a Lei 12.651/2012 disciplina que
“A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de
baixo impacto ambiental
previstas
nesta Lei”
(art. 8o,
caput
).
Tal disposição visa garantir a proteção rigorosa dessas áreas sensíveis, permitindo intervenções apenas em casos
excepcionais, devidamente justificados e amparados pela legislação de proteção ambiental.

No que tange às situações de baixo impacto ambiental que autorizam a intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), o art. 3o, inciso X, alínea "e", da Lei 12.651/2012, menciona, entre outras hipóteses,
que
a
“
construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pel
o esforço próprio dos moradores”
. Essa previsão visa resguardar o direito dessas populações historicamente vulneráveis, que dependem diretamente do meio ambiente para sua subsistência e sobrevivência, permitindo-lhes erguer habitações em
APP
’
s
sob condições restritivas, desde que o impacto ambiental seja minimizado.

Todavia, a situação do apelante não se adequa a tais requisitos, uma vez que não se trata de edificação destinada aos fins previstos na legislação, nem o apelante integra qualquer das categorias protegidas, como agricultores familiares ou remanescentes de comunidades quilombolas.

Ademais, o impacto ambiental decorrente da construção realizada pelo apelante
não pode ser compreendido como de baixo impacto, na medida em que
descaracteri
zou
a área de preservação permanente onde se insere o imóvel. As fotografias contidas no Id.
214253387, p.
01-08, corroboram essa constatação, evidenciando a alteração substancial da vegetação nativa e do curso natural da área, em clara violação às normas ambientais. Esse fator, por si só, reforça a inadequação do pedido de
flexibilização
das regras, haja vista que a proteção de
APP
’
s
visa precisamente evitar danos irreversíveis a ecossistemas frágeis, como ocorreu no presente caso.

Igualmente, não deve prevalecer o argumento de violação
ao princípio da igualdade, diante da suposta pe
rmissão de outras construções na área
de preservação permanente, conforme
se verifica do registro fotográfico contido no
s

Id
s
.

214253387, 214253388, 214253391
.

A propósito,
o Superior Tribunal de Justiça tem refutado a tese da aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental
, nos termos da
Súmula no 613:
“Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental”
.

Desse modo, não prospera a alegação de aplicação da teoria do fato consumado, fundamentada na existência de outras diversas edificações no local, com tolerância da Administração Pública por anos, uma vez que, tratando-se de construção irregular em área de preservação permanente, tal situação não se consolida no tempo.

Isso porque, a aceitação da teoria equivaleria a perpetuar o suposto direito de poluir, de degradar, indo de encontro ao postulado do meio ambiente equilibrado, bem de uso comum do povo essencial à qualidade sadia de vida.

Log
o, diversamente do que pretende
fazer crer
o apelante
, anos de uso ilícito da propriedade urbana não dão salvo-conduto ao proprietário ou possuidor para a continuidade de atos proibidos ou tornam legais práticas vedadas pelo legislador, sobretudo no âmbito
de direitos indisponíveis, que a todos aproveita, inclusive às gerações futuras, como é o caso da proteção do meio ambiente.

Como bem anotado pelo
e.
Ministro
Herman Benjamin
no
REsp
.
1
.
782
.
692/PB:

“Encontrar-se a área destituída de vegetação nativa ou inteiramente ocupada com construções ou atividades proibidas não retira dela o elemento legal congênito de preservação permanente (=
non
aedificandi
), qualidade distintiva insulada do estado atual de plenitude ou penúria das funções ecológicas, pois, consoante
a
letra categórica da lei, indiferente esteja ‘coberta ou não por vegetação nativa’ (art. 3°, II, do Código Florestal, grifo acrescentado).

Exatamente por isso e também para não premiar o vilipendiador serelepe (que tudo arrasa de um só golpe), a condição de completa desolação ecológica em vez de
criar direito de ficar, usar, explorar e ser imitado por terceiros, impõe dever
propter

rem
de sair, demolir e recuperar
, além do de pagar indenização por danos ambientais causados e restituir eventuais benefícios econômicos
diretos e indiretos auferidos (= mais-valia-ambiental) com a degradação e a usurpação dos serviços ecossistêmicos associados ao bem privado ou público - de uso comum do povo, de uso especial ou dominical.”
(STJ,
REsp.
1
.
782
.
692/PB
, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.8.2019).

[
g.n
.]

De certo que a Constituição Federal trata o direito à moradia com especial atenção, inclusive o consagra a direito social fundamental (CF, art. 6o,
caput
).

De outro lado, o legislador constituinte
alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado, igualmente, a direito fundamental do cidadão (CF, art. 225,
caput
).

Nesse ponto, há um contraponto a ser solucionado:
a defesa da moradia como forma de fomentar a proteção do direito fundamental à dignidade humana
versus
o direito –
não menos fundamental
– ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

De início, importa mencionar que os direitos fundamentais não guardam caráter absoluto, porquanto encontram limites nos demais direitos igualmente consagrados pelo texto constitucional. Ademais, nenhum direito ou garantia fundamental pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias fundamentais de terceiros (STF, MS
23.452/RJ,
Rel.
Min
. Celso d
e Mello
, j. 16.09.1999
).

Anote-se

que inexiste hierarquia entre direitos fundamentais. Assim, na hipótese de conflito de tais direitos, deve o
intérprete
realizar um juízo de ponderação, considerando as características do caso concreto.

Acresça-se, ainda, que c
abe ao Poder Público, de um modo geral, o dever jurídico-fundamental de tutelar tanto o direito à moradia quanto o meio ambiente, devendo este, no caso, preponderar sobre aquele,
independentemente
do fato d
e
o imóvel estar regularizado junto ao órgão competente do respectivo município, p
ois é lógico afirmar que não há existência humana digna sem um ambiente ecologicamente equilibrado.

Esta c.
Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo
deste e. Tribunal de Justiça
tem reiteradamente reforçado esse entendimento. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO – REJEIÇÃO – MÉRITO –
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – IMÓVEL COM TITULARIZAÇÃO CERTA –
COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL –
CONFRONTAÇÃO ENTRE DIREITO SOCIAL À MORADIA E MEIO AMBIENTE – PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO DO MEIO AMBIENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

6. O fato
do
imóvel objeto de questionamento ser área regularizada é irrelevante para o deslinde da causa, haja vista que a regularização visa (nos termos da lei) a adoção de medidas para incorporar núcleos urbanos informais ao ordenamento legal, bem como estabelecer a titulação aos ocupantes, a teor do que dispõe o art. 9o, “caput”, da Lei Federal no 13.465/17.

7. O fato
do
imóvel encontrar-se
regularizado não significa que o possuidor tem o direito de praticar danos ambientais, mormente em se tratando de imóvel localizado em área de preservação permanente.

8. O direito social à moradia, ainda que constitucionalmente previsto,
não possui caráter absoluto
, especialmente se confrontado com a necessidade de preservação do patrimônio público e do meio ambiente ecologicamente equilibrado,
mormente em se tratando de área de preservação permanente, a qual deveria estar intacta, de forma a manter e atender o interesse
de toda a coletividade e não somente ao direito individual
, ainda que atinja um grupo determinado de pessoas.

9.
Recurso desprovido.
”

(
TJMT,
N.U
.
0000297-84.2014.8.11.0082,
Rela
. Desa
. Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo, j. 11.03.
2024)
.
[
g.n
.]

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
OCUPAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
- PROCEDÊNCIA DO PEDIDO NA ORIGEM - DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES - ADEQUAÇÃO ÁREA OBJETO DE ACORDO JÁ HOMOLOGADO EM OUTRA AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA, DENTRE OUTRAS OBRIGAÇÕES, A RETIRADA DE MORADORES EM AREA DE RISCO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1.
Apurado pelo Poder Público que a construção do imóvel extrapolou os limites edificáveis
, invadindo área de preservação permanente, cabível a demolição da edificação irregular para preservar o meio ambiente.

2. O direito à moradia particular não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público.
Sem que tenha havido permissão administrativa para que os apelantes utilizassem a área objeto da demanda, não há que se falar em reforma da decisão que determinou a sua desocupação.

3.
Recurso de apelação desprovido.”

(
TJMT,
N.U
.
0000377-09.2018.8.11.0082,
Rela
. Des
a
.
Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 11.03.
2024)
.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO REALIZADA EM DOMÍNIO PÚBLICO -
DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – CONFIGURAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE PROMOVER A RECUPERAÇÃO
– DIREITO SOCIAL À MORADIA MITIGADO PELA GARANTIA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS DIREITOS HUMANOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA EM APP – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO REVOGADO ART. 54, § 1o DA LEI No 11.977/2009 –
DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA URBANÍSTICA DIVERSA COM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO CONSTRUÇÃO E/OU MORADIA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – CONTROLE EXCLUSIVO DE LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. O direito à moradia, particular, não se sobrepõe à garantia de proteção ao meio ambiente, de interesse público.

3. O direito social fundamental à moradia adequada deve ser reconhecido dentro da perspectiva de sustentabilidade ambiental, porquanto para o reconhecimento da dignidade humana, o local da moradia há de ser ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento e equipamentos urbanos básicos.
”
(TJMT.
N.U.

0000853-57.2012.8.11.0082,

Rela
. Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 1
2.11.2018).

[
g.n
.
]

É imperioso
ressaltar que o direito fundamental à moradia adequada, consagrado pela Constituição, deve ser interpretado em consonância com a sustentabilidade ambiental. A preservação do meio ambiente é essencial para a dignidade humana, pois a habitação deve garantir um ambiente ecologicamente equilibrado, com condições mínimas de habitabilidade, segurança, saneamento básico e infraestrutura urbana. Dessa forma, o direito à moradia está intrinsecamente ligado
à necessidade de proteção do ambiente onde se insere, visto que o bem-estar individual depende diretamente do equilíbrio ambiental.

No presente caso, conforme as provas documentais (Id.
214253387, p.
01-08), o imóvel ocupado pelo apelante está situado em área de risco, próximo a um córrego, expondo o ocupante a riscos potenciais à sua integridade física, devido à vulnerabilidade da região, sujeita a inundações e deslizamentos. A intervenção realizada pelo apelado, além de proteger o meio ambiente e a área de preservação permanente, tem como objetivo garantir a saúde e a segurança do próprio apelante, prevenindo possíveis tragédias decorrentes da permanência em uma área de risco.

Nesse cenário, conclui-se que, embora o direito à moradia seja de extrema importância, ele não autoriza a ocupação irregular de áreas de preservação permanente, que, por sua natureza, demandam proteção especial. A função social da propriedade, também prevista na Constituição, deve ser exercida em conformidade com as normas ambientais, que visam preservar ecossistemas frágeis e garantir condições adequadas de vida para as gerações presentes e futuras.

Portanto, tanto a proteção ambiental quanto a segurança e a saúde do apelante justificam a intervenção adotada pelo apelado, reforçando que a construção e ocupação em áreas de preservação permanente não se harmonizam com os princípios constitucionais que regem o direito à moradia e a função social da propriedade.

Por fim, cumpre salientar que a classificação de uma área como de preservação permanente (APP), em conformidade com a legislação ambiental, constitui uma limitação administrativa que não suprime o direito de propriedade, mas restringe o seu uso em prol da preservação do meio ambiente, conforme o princípio da função socioambiental da propriedade. O domínio sobre o imóvel permanece com o proprietário, contudo, deve ser exercido em consonância com as restrições legais impostas pelo direito ambiental, que visam garantir a proteção de ecossistemas frágeis.

Nesse contexto, não há embasamento jurídico que sustente a pretensão indenizatória do apelante pelas despesas relacionadas à construção realizada em área de preservação permanente. As limitações ambientais que incidem sobre o imóvel já estavam previamente estabelecidas, e o conhecimento dessas normas era condição indispensável para qualquer intervenção no local. A edificação foi realizada à
margem das regras legais, de modo que os custos incorridos com a construção não geram direito a qualquer compensação financeira, pois decorrem de ato incompatível com o regime jurí
dico aplicável à área protegida
(Precedentes:
TJSC
, APL
03121
-
40
.
2220
.
168
-
24
.
0023,
Rel. Des. Sandro José
Neis
, j. 11.
10
.
2022
;
TJMG
,
AC

00203077820148130702
,
Rela
. Desa
.
Teresa Cristina da Cunha Peixoto,
8a Câmara Cível, j.
21/06/2018
; T
JMG
,
AC 05401480220148130702
,
Rel
a
.
Des
a
.
Lílian Maciel,
5a Câmara Cível, j. 09.3.
2017
).

Igualmente, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMÓVEL – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDAE CIVIL DO MUNICÍPIO
– DANO MATERIAL E MORAL – IPTU – RECURSO

IMPROVIDO.

1. Não há qualquer ilegalidade na negativa da Administração de negar licença de construção que não atende às normas de proteção às áreas de preservação permanente.

2. A restrição à utilização da propriedade referente à área de preservação permanente não afasta a incidência do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro.

3. A negativa para edificação, com fundamento na legislação ambiental, não ocasiona dano indenizável.

4.
Recurso improvido.
”

(
TJMT,
N.U
.
0008099-15.2017.8.11.0055,
Rel. Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Jú
nior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 06.9.
2022)
.

[
g.n
.]

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo que interditou a construção, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
JOÃO RODRIGUES DOS
SANTOS FILHO
,
mantendo inalterado o pronunciamento judicial

recorrido
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, m
ajoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) ao montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, §
11, permanecendo
suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do
art. 98, §
3o
, ambos do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024